Tribunal: TJMT
Processo: 1019787-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019787-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GILCINEY MENDES GOMES - CPF: 688.764.161-53 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AGENTE PENITENCIÁRIO - REMOÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 51 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/1990 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente (AGENTE PENITENCIÁRIO) em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A parte promovente/recorrente alega que em razão de acidente de motocicleta sofrido em 2022 desenvolveu problemas psicológicos (transtorno de pânico por stress agudo), não podendo se locomover de motocicleta por longos períodos, requerendo sua remoção da unidade RESSOCIALIZAÇÃO INDUSTRIAL AHMENON LEMOS DANTAS – VÁRZEA GRANDE – MT para uma unidade próxima a sua residência no município de Cuiabá-MT (
GRUPO GIR ou em outro lugar como PCE, PRESÍDIO FEMININO E A CARCERAGEM DO FÓRUM DA CAPITAL).

O ordenamento jurídico por meio da Lei Complementar Estadual n° 04/1990 em seu artigo 51, dispõe: “
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:
(Nova redação dada pela LC
187/04
)
I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;
II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido. § 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.
(Acrescentado pela LC
187/04
)
§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.
(Acrescentado pela LC
187/04
)”.
Sic.

In casu, não restaram comprovados o cumprimento de todos os requisitos do artigo supracitado, pois a parte promovente sequer indicou a existência de vaga na unidade para a qual pretende remoção, bem como inexiste nos autos
Perícia Medica emitida pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD
.

Nesse sentido:
“EMENTA - RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE SERVIDOR POR NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – ALEGADA AFFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONVENIÊNCIA AO PODER PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Alega a parte reclamante que encontra-se com quadro de saúde que exige tratamento adequado, para o que se recomenda a teor do atestado médico juntado a sua remoção para a cidade de Rondonópolis. Ato administrativo que se caracteriza como discricionário, eis que comporta valoração pelo Estado a fim de, a par da conveniência e oportunidade do serviço público atender ao pleito. Requisitos legais que devem ser verificados para o alcance da remoção pretendida, o que não restou comprovado. A parte recorrida não comprova na forma da Lei de Regência (Lei Complementar no 04/1990, art. 51, §1o) a existência de vaga na unidade de destino, bem assim não apresenta laudo pericial emitido pelo órgão indicado na norma de regência. Ato administrativo que não apresenta ilegalidade, inviabilizando a sua reforma judicialmente. Sentença que merece reforma para o fim de julgar improcedente o pedido ante o não atendimento pela parte recorrida dos requisitos que lhe autorizam alcançar a almejada transferência. Recurso conhecido e provido. (N.U 1005319-37.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).”

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024